Tribunal: TJES
Processo: 5005733-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005733-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DAVID DE OLIVEIRA AGUIAR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO DE REGIME E INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo agravante contra a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave, com fundamento na ocorrência de crime doloso durante a execução da pena, e decretou a regressão do regime do semiaberto para o fechado, além de determinar a interrupção do lapso para obtenção de futuros benefícios. Consta nos autos que o reeducando, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, praticou os crimes de tráfico de drogas e de integração em organização criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prática de crime doloso durante a execução da pena autoriza o reconhecimento de falta grave e a regressão de regime, mesmo sem sentença penal condenatória transitada em julgado; (ii) verificar se a ausência de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) compromete a validade da decisão que reconheceu a falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em relação à tese defensiva de que a ausência de que sentença penal condenatória impede o reconhecimento da falta grave
, ressalta-se que a prática de falta grave durante a execução penal independe de sentença penal condenatória transitada em julgado, sendo suficiente a existência de indícios idôneos de autoria e materialidade do crime, conforme entendimento consolidado na Súmula 526, do STJ e no Tema 758, do STF.

4.
Quanto a

ausência de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar
, a realização de audiência de justificação, com a oitiva do reeducando e a atuação da defesa técnica, supre a exigência de instauração de PAD, nos termos do Tema 941, do STF.

5. A alegação de
violação à presunção de inocência

não se sustenta no âmbito da execução penal, pois o reconhecimento da falta grave não configura antecipação de juízo penal condenatório, mas sim a aplicação de sanção disciplinar prevista na legislação específica.

6. A decisão impugnada está em conformidade com os arts. 52, caput, e 118, I, da LEP, ao reconhecer a prática de falta grave e decretar a regressão do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005733-86.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DAVID DE OLIVEIRA AGUIAR
(DPE)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
DAVID DE OLIVEIRA AGUIAR
, contra a decisão de seq. 273.1, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave e decretou a regressão do regime prisional do agravante, do semiaberto para o fechado, com a consequente interrupção do lapso para obtenção de futuros benefícios.

A
cerca dos fatos
, consta dos autos de execução da pena do acusado (Proc. nº 2000827-38.2021.8.08.0035) que o ora agravante cumpria pena no regime semiaberto, quando praticou os delitos de tráfico de drogas e integração em organização criminosa.

Em razão disso, a Magistrada de primeiro grau reconheceu a prática de falta grave com base na ocorrência de fato definido como crime doloso durante a execução da pena, nos termos do art. 52,
caput
, e do art. 118, I, da LEP.

Feitas essas considerações, ressalto que a tese defensiva de que
não houve sentença penal condenatória
é insubsistente, pois a jurisprudência é pacífica no sentido de que a prática de falta grave prescinde do trânsito em julgado da condenação, bastando a existência de indícios idôneos da autoria e materialidade, como previsto na Súmula 526, do c. STJ e no Tema 758 do ex. STF.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no AREsp n. 2.436.264/SP, relator Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJEN de
30/4/2025
).

Quanto a alegação de
ausência de Procedimento Administrativo Disciplinar
, verifico que foi realizada audiência de justificação, com a oitiva do reeducando e a atuação da defesa técnica, circunstância que, conforme entendimento do ex. STF (Tema 941), supre a exigência de instauração de PAD.

Ademais, alegações genéricas de
violação à presunção de inocência
não se sustentam, pois não se trata de antecipar juízo penal condenatório, mas de reconhecer a transgressão disciplinar à luz do regramento específico da execução penal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo incólume a decisão que reconheceu a falta grave, decretou a regressão do regime prisional do agravante e estabeleceu novo marco para obtenção de benefícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.